Tribunal: TJPA
Processo: 0817412-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817412-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANA DO SOCORRO MORAES LEÃO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, o qual impugnava tutela de urgência deferida em ação cominatória cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por ANA DO SOCORRO MORAES LEÃO DE OLIVEIRA. A decisão agravada manteve a obrigação da operadora de plano de saúde de custear procedimento cirúrgico para tratamento de transtornos da articulação temporomandibular (ATM). A agravada, em contraminuta, apontou a perda superveniente de objeto, em razão da efetiva realização da cirurgia e fornecimento dos insumos, fato reconhecido por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a efetivação da tutela provisória deferida na origem, com a realização do procedimento cirúrgico custeado pela operadora de saúde, acarreta a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento e, por consequência, do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento integral da tutela de urgência, com a autorização e realização do procedimento cirúrgico indicado, esvazia o interesse recursal das partes, na medida em que a prestação jurisdicional pleiteada perdeu a aptidão de gerar efeito útil.

4.

A perda superveniente de objeto configura ausência de interesse recursal, nos termos dos arts. 17 e 996 do CPC, pois não subsiste controvérsia passível de apreciação quanto à eficácia da medida de urgência já exaurida.

5.

O reconhecimento da perda de objeto não impede a análise do mérito da controvérsia no juízo de origem, que deverá examinar, em cognição exauriente, os pedidos formulados na ação principal, inclusive eventuais pretensões indenizatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno não conhecido, por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento da tutela de urgência que determinava o custeio de procedimento cirúrgico acarreta a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento que visava à sua suspensão.

2.

A ausência de utilidade prática da prestação jurisdicional pleiteada impede o conhecimento do recurso por falta de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17 e 996.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 0826978-75.2022.8.13.0000, Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 06.02.2024; TJ-MG, AI nº 1000019-148266-0/001, Rel. Des. José Arthur Filho, j. 14.04.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Cominatória cumulada com Indenização por Danos Morais
, com pedido de tutela de urgência, proposta por
ANA DO SOCORRO MORAES LEÃO DE OLIVEIRA
em face de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, no Processo nº 0861115-21.2025.8.14.0301, em que a autora pleiteia o custeio de procedimento cirúrgico para tratamento de transtornos da articulação temporomandibular (ATM), incluindo procedimentos e materiais indicados por seu cirurgião bucomaxilofacial.

O Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a operadora autorizasse e custeasse, em cinco dias, a artroplastia para luxação recidivante da ATM esquerda e a redução simples da luxação da ATM com fixação intermaxilar, mantendo, quanto aos materiais negados pela junta médica, a necessidade de dilação probatória.

Inconformada com a decisão liminar, a UNIMED interpôs agravo de instrumento (ID 29343866) perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, autuado sob o nº 0817412-70.2025.8.14.0000, sustentando a inexistência de ato ilícito, a existência de divergência técnica significativa sobre o tratamento, a observância das normas da ANS e do princípio da legalidade, e requerendo a concessão de efeito suspensivo para afastar, provisoriamente, a obrigação de custear os procedimentos deferidos na origem.

Em decisão de ID 29546137, o recurso foi conhecido nos limites cabíveis, deixou-se de acolher a insurgência quanto aos materiais em que não houve sucumbência e, no ponto relativo aos procedimentos cirúrgicos, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, mantendo os efeitos da tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau.

Na sequência, a parte autora apresentou contraminuta ao recurso interposto pela operadora, por meio da peça de ID 29917861, na qual defende a manutenção da decisão que negara o efeito suspensivo, sustenta a perda superveniente de objeto do pedido de suspensão em razão da realização da cirurgia e do fornecimento dos insumos, e reitera a abusividade da negativa de cobertura diante da prescrição do médico assistente e da regulamentação da ANS.

Posteriormente, a UNIMED interpôs agravo interno contra a decisão que negara o efeito suspensivo (ID 30174390), reiterando os argumentos de inexistência de ato ilícito, relevância da auditoria e da junta médica, e pugnando pela reconsideração da decisão ou pela submissão do tema ao colegiado da 1ª Turma de Direito Privado.

Em resposta, a autora apresentou nova contraminuta, agora especificamente ao agravo interno (ID 31838946), na qual volta a alegar a perda superveniente de objeto quanto ao efeito suspensivo, reafirma a correção da decisão monocrática que reconheceu a ausência de
fumus boni juris
em favor da operadora e invoca a jurisprudência do STJ e do próprio TJPA sobre a prevalência da indicação do médico assistente e a abusividade da negativa fundada exclusivamente em parecer de junta médica. Ao final, requer o improvimento do agravo interno, com eventual aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como a manutenção das intimações em nome do patrono indicado.

É o relatório.

Decido.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais.

No caso concreto, verifica-se, de início, que houve fato superveniente apto a esvaziar o interesse recursal de ambas as partes quanto à reapreciação da decisão liminar de ID n. 151279109, proferida nos autos originários.

Com efeito, a própria operadora ré informou o integral cumprimento da tutela de urgência, com a autorização e realização do procedimento cirúrgico indicado para tratamento da ATM, conforme consignado na decisão monocrática de ID n. 29546137, proferida no agravo de instrumento de ID n. 29343866.

De seu turno, a parte autora/agravada, nas contrarrazões de ID n. 29917861 e, posteriormente, na contraminuta ao agravo interno de ID n. 31838946, expressamente reconhece que a cirurgia foi realizada e os insumos necessários foram fornecidos, invocando tais fatos como causa de perda superveniente do objeto do pedido de efeito suspensivo formulado pela UNIMED.

Nessa perspectiva, constata-se que o núcleo da controvérsia recursal – restrito à subsistência ou não da obrigação de custear, em sede de tutela provisória, os procedimentos cirúrgicos deferidos na decisão liminar de ID n. 151279109 – perdeu sua utilidade prática com a efetiva concretização da medida de urgência.

A prestação jurisdicional requerida tanto no agravo de instrumento (ID n. 29343866) quanto no agravo interno (ID n. 30174390) já não é mais capaz de produzir resultado útil em relação ao provimento antecipatório, uma vez que a ordem foi cumprida e o ato médico já se consumou no mundo fático.

Configura-se, assim, típica hipótese de perda superveniente de interesse recursal, na medida em que o provimento judicial perseguido – seja para suspender, seja para manter a eficácia da tutela antecipada – deixou de possuir aptidão para modificar a situação concreta já consolidada.

À luz dos arts. 17 e 996 do CPC, que exigem interesse recursal atual, concreto e útil, a ausência de possibilidade de reversão ou de qualquer repercussão prática sobre a decisão liminar de ID n. 151279109 impõe o não conhecimento do agravo de instrumento e do agravo interno, exclusivamente no tocante à reapreciação da tutela de urgência.

A respeito, conferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO. PERDA DO OBJETO
1. A superveniência do cumprimento da tutela provisória de urgência satisfativa faz perecer o objeto do agravo de instrumento interposto contra o indeferimento de tutela provisória de urgência
. 2. Agravo de instrumento conhecido e declarada a perda de objeto do recurso (Desembargador Caetano Levi Lopes) (...) (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 08269787520228130000, Relator.: Des.(a) Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 06/02/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2024) (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO LIMINAR - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO - PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
Restando evidenciado que a cirurgia requerida liminarmente nos autos já foi realizada, é patente a perda do objeto, devendo ser julgado prejudicado o agravo de instrumento. Verifica-se a perda integral do objeto do agravo de instrumento na hipótese em que não subsiste a utilidade e a necessidade de julgamento das teses debatidas no recurso
. (...) (TJ-MG - AI: 10000191482660001 MG, Relator.: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 14/04/2020, Data de Publicação: 17/04/2020) (Grifei).

A controvérsia acerca da legalidade ou não da conduta da operadora, bem como as pretensões indenizatórias e demais pedidos formulados na petição inicial, permanecerão sujeitas à apreciação no bojo da ação principal, em cognição exauriente, não havendo mais espaço, nesta via recursal, para exame de mérito relativo à medida de urgência já integralmente cumprida e exaurida em seus efeitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (ID n. 29343866) e do agravo interno (ID n. 30174390), por perda superveniente de interesse recursal quanto à reapreciação da decisão liminar de ID n. 151279109
, permanecendo a controvérsia acerca do mérito da demanda sujeita à apreciação pelo juízo de origem, em cognição exauriente, nos autos da ação principal.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2026